Tribunal: CARF
Processo: 10166.728431/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728431/2012-47
ACÓRDÃO
2001-007.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IREMAR PEREIRA DE BRITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
MANUTENÇÃO DA PENALIDADE APLICADA.
É cabível a aplicação da multa de ofício de 75% quando descumprida a
obrigação por parte do sujeito passivo, em expresso cumprimento do que
determina a legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações inconstitucionalidades e ilegalidades, rejeitar as
alegações de nulidade e, no mérito, NEGAR provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728431/2012-47
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da Impugnação
reproduzo o relatório da decisão da DRJ:
“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física – IRPF, referente ao ano-calendário 2011, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil – AFRFB da DRF/Brasília, para aplicar a Multa Exigida Isoladamente no valor de R$5.751,98.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA. IMPOSTO A RESTITUIR INDEVIDO – o imposto a restituir
calculado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física foi reduzido em razão da constatação de
infração à legislação tributária. Foi aplicada a multa de 75% sobre o imposto devido, tendo em vista
o não recebimento da restituição.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Primeiramente, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, o contribuinte foi intimado
a apresentar os comprovantes de rendimentos tributáveis dele e dos dependentes e das deduções,
referentes aos exercícios 2008 a 2012 (fls. 35/36). O contribuinte respondeu com a petição de fls.
38/39 e a juntada dos documentos de fls. 40/71.
Em seguida, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 03/07, do qual o contribuinte teve ciência em
01/10/2012, conforme documento de fl. 85 e, em 31/10/2012, apresentou impugnação, em petição
de fls. 87/98, acompanhada dos documentos de fls. 99/100, na qual alega, resumidamente, o quanto
segue:
- que a multa isolada de 75% aplicada está prevista no §5o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e
tem como requisito a constatação de dolo ou má-fé do contribuinte;
- que, no presente caso, não há provas nos autos de que tenha agido com dolo ou má-fé e nem
houve prejuízo ao erário, porquanto a restituição não foi creditada;
- que a fundamentação legal citada não é consentânea com a prática de infração e não dá base à
autuação, assim, a aplicação da multa se deu por mera presunção;
- que a aplicação da multa requer prova robusta da infração e não mera presunção, daí se
concluir que o lançamento é improcedente, ademais, o Fisco sequer narrou a conduta dolosa
praticada pelo contribuinte;
- que constatou não existir nos autos Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, devendo, pois, o
processo ser declarado nulo, nos termos dos arts. 59, I e II, e 61 do Decreto no 70.235, de 1971 e,
posteriormente, ser arquivado;
- que, alternativamente, à declaração de nulidade, solicita a conversão do julgamento em
diligência para que se prove a emissão prévia do MPF-F;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728431/2012-47
3
- que o lançamento de ofício é totalmente improcedente, porquanto não existem nos autos
qualquer prova do ilícito tributário, os documentos de fls. 69/84 somente relatam fatos de terceiros,
sem ligação com o contribuinte;
- que sequer foi intimado a responder qualquer procedimento judicial e/ou administrativo de
apuração de crime contra a ordem tributária;
- que a aplicação da multa no patamar de 75% tem caráter abusivo;
- que sempre dependeu de terceiros para o preenchimento de suas Declarações e foi vítima de
pessoas de má índole, que lhe convenceram que fazia jus à restituição de imposto;
- que os fatos narrados nos autos que apontam a prática de fraude se referem a terceiros e
estranha que tais fatos possam justificar a aplicação de multa agravada sobre o contribuinte, sem
que haja nenhuma prova de conduta típica em relação a ele;
- que há jurisprudência e doutrina pátria rechaçando a caracterização de ato doloso mediante
alegações sem prova, conforme excertos transcritos;
-que, à vista do exposto, requer o provimento integral da impugnação e o cancelamento do auto
de infração;
- que requer, ainda, o direito de apresentar razões complementares e outros documentos, em
razão da dificuldade em obter os comprovantes de pagamentos.”
Decisão da DRJ de fls. 115/122 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa de 75% sobre a parcela de Imposto a Restituir que deixar de ser
restituído em decorrência de infração à legislação tributária, quando constatado dolo ou má-fé do
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário de fls. 129/152 repisa os argumento trazidos na impugnação.
Em suma, alega não haver respaldo legal para a aplicação da multa, que foram violados princípios
tributários, que não houve prejuízo ao erário uma vez que a restituição não chegou a ser paga.
Argumenta pela nulidade do AI em razão de ausência de MPF e da ausência de provas do alegado.
Por fim, discorre sobre o caráter abusivo da multa de 75% e ofensa ao princípio do não confisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728431/2012-47
4
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo Autuado. Referido
recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das alegações de ilegalidade.
Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação a princípios
tributários, como o do não confisco.
Ocorre que, quanto a esses questionamentos é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e
no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DO MÉRITO
Como o sujeito passivo não trouxe novos argumentos ou provas em seu recurso
diversos daqueles trazidos em sua autuação, e, tendo em vista que tais pontos foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, a elas adiro, com fundamento no disposto no
artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de
2023), e art. 50 da Lei 9.784/1999.
Abaixo, os fundamentos da decisão mantida em sua íntegra:
“Conforme informado nos autos (fl. 86), o presente lançamento de multa de ofício exigida
isoladamente de 75% decorreu do lançamento de ofício do exercício 2012, ano calendário de 2011,
feito no processo no 10166.782432/2012-91 (Auto de Infração anexado às fls. 105/114), relativo a
glosa de deduções diversas, que resultou em Restituição Indevida/Imposto Devido de R$7.699,31 e
Saldo de Imposto a Restituir Ajustado de R$2.417,69, com aplicação de multa de ofício qualificada de
150%.
As infrações lançadas no processo acima foram: dedução indevida de Previdência Privada/FAPI
(R$17.581,03), de Despesas Médicas (R$4.500,00) e de Despesas com Instrução (R$5.916,46). O
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728431/2012-47
5
contribuinte teve ciência Auto de Infração em 01/10/2012, mas não se manifestou sobre as infrações
lançadas.
Dessa forma, as infrações lançadas, relativas ao exercício 2012, ano-calendário de 2011
correspondem à matéria não litigiosa, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, de 1972.
Passa-se à análise dos argumentos de defesa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF
A fiscalização contra o contribuinte teve início com o recebimento pelo mesmo, em 10/07/2012
(fl. 37), do Termo de Início do Procedimento Fiscal de fls. 35/36. No citado Termo consta no número
do MPF (0110100.2012.01507) e o código de acesso (92621492), bem como as demais informações
exigidas em lei.
Ao fim do Termo consta, ainda, o quanto segue:
O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Mandado de
Procedimento Fiscal, além de eventuais alterações e prorrogações, através
do programa Consulta Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na
página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet,
www.receita.fazenda.gov.br, onde deverão ser informados o número do
CPF, conforme o caso, e o código de acesso constante neste termo.
Logo, demonstrada a emissão regular e a existência do MPF, desnecessário se alongar no tema.
Fica, portanto, rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de MPF.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E AUSÊNCIA DE PROVAS
A fundamentação legal da autuação é o art. 44, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 12.249, de 2010, transcrita adiante:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei
no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente
constatado dolo ou má-fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do
caput sobre:(Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte pessoa
física, na Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por
infração à legislação tributária; e(Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
(...)
De acordo com a legislação supra citada, é cabível a aplicação de multa de 75% sobre a parcela
de Imposto a Restituir que deixar de ser restituído em decorrência de infração à legislação tributária,
quando constatado dolo ou má-fé do contribuinte.
A Autoridade Fiscal apurou, nos autos do processo no 10166.782432/2012- 91, o cometimento de
infrações à legislação tributária (deduções indevidas) em relação ao ano-calendário de 2011, com a
constatação de dolo e má-fé, tanto que aplicou multa de 150%, que resultou na redução do Imposto
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728431/2012-47
6
a Restituir e, consequentemente, efetuou o lançamento da multa de ofício exigida isoladamente de
R$75%.
O sujeito passivo afirma que foi vítima de golpe e não participou de esquema fraudulento, que os
documentos dos autos relata fatos de terceiros e não provam ilícito e dolo por ele cometido, que
sequer foi intimado a responder procedimento judicial e/ou administrativo e que as acusações foram
feitas com base em presunções simples.
Enfatiza- se que a Representação Fiscal para Fins Penais será encaminhada ao Ministério Público
Federal para apreciar as matérias no âmbito do processo criminal, se for o caso, no momento
estabelecido na norma pertinente.
Relativamente às alegações de ausência de materialidade do delito fiscal, é importante ressaltar
que a ação fiscal em comento decorreu de investigações realizadas pelo Escritório de Pesquisa e
Investigação da 1a Região Fiscal (ESPEI/1a RF), quando foram identificadas várias pessoas que se
beneficiaram de restituições indevidas.
A prática ilícita era fundamentada na apresentação de Declarações de Ajuste Anual, inserindo
pagamentos fictícios (deduções inexistentes), de forma reiterada e sistemática, com a finalidade de
redução da base de cálculo do imposto de renda para receber restituições indevidas.
Para a realização da mencionada operação, a juíza Federal da 12a Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal autorizou expedição de Mandados de Busca e Apreensão, bem como a Quebra de
Sigilo fiscal e dos dados contidos nos computadores/equipamentos apreendidos, conforme decisão
no 57/2009 proferida nos autos da Medida Cautelar no 2008.34.00.0177913 requerida pelo
Ministério Público Federal, objetivando a busca e apreensão de objetos com serventia à
comprovação de materialidade de delito tributário.
Em cumprimento à decisão judicial foram apreendidos documentos e computadores, em
residências de pessoas que participaram da fraude tributária em diversas declarações de imposto de
renda de vários contribuintes.
Os contribuintes, pessoas físicas, estão obrigados, dentro de pré definidas hipóteses, a prestar
informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que apresentam
regularmente declarações de rendimentos, sendo as informações nelas prestadas de sua exclusiva
responsabilidade.
Não prospera a alegação do sujeito passivo de não ter autorizado ou não participado de qualquer
ação com a finalidade de obter da Fazenda Pública restituição indevida do imposto de renda, sendo
irrelevante o fato de as declarações fraudulentas terem sido elaboradas por outra pessoa.
A Receita Federal do Brasil, com a operação realizada, conseguiu descobrir os mentores da
fraude tributária, aqueles que montaram todo o esquema para que contribuintes recebessem
indevidamente restituições do imposto de renda, mediante a majoração de deduções. Todavia, não
podemos nos esquecer que sem a conivência do sujeito passivo, este o verdadeiro beneficiário dos
valores subtraídos do Erário, não haveria fraude.
Portanto, os argumentos trazidos na peça impugnatória, para afastar a responsabilidade do
sujeito passivo, não encontram amparo na legislação tributária. O fato de as declarações terem sido
apresentadas por outra pessoa não exclui a responsabilidade pelas infrações cometidas, pois, para
efeitos tributários o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte, que deveria, se não fez
pessoalmente suas declarações de rendimentos, resguardar-se e contratar profissional confiável, a
fim de elaborar as declarações de rendimentos com valores e dados condizentes com a realidade.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728431/2012-47
7
Irrelevante para o lançamento de ofício a alegação de que não foi comprovado o recebimento da
restituição do ano-calendário 2011, isto porque conforme pesquisa aos sistemas informatizados da
Receita Federal (Portal IRPF), com o processamento das declarações apresentadas com deduções
fictícias, o sujeito passivo resgatou restituições corrigidas nos anos-calendário 2007, 2008, 2009 e
2010. A restituição do ano-calendário fiscalizado só não foi resgatada devido ao procedimento fiscal
ter se iniciado.
Tivesse outra intenção o sujeito passivo, senão receber indevidamente os valores apurados nas
declarações – originais ou retificadoras –, teria consultado à Receita Federal do Brasil sobre a licitude
do procedimento.
Com efeito, diante das provas carreadas aos autos pela fiscalização, conclui-se pela irrefutável
responsabilidade do sujeito passivo autuado, pois está caracterizada a sua intenção de obter
restituições indevidas de forma fraudulenta.
Logo, comprovada a existência de dolo e má-fé, nos autos do processo no 10166.782432/2012-
91, está correta a fundamentação legal do presente lançamento.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
O impugnante protesta pela apresentação posterior de provas. A regra geral estabelece que as
provas devem ser apresentadas aos autos no prazo da impugnação do lançamento, no momento de
sua interposição, admitindo-se a juntada de documentos em data posterior apenas em situações
especificadas pela legislação, o que não se verifica no caso concreto, conforme estabelece os artigos
15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Cabe deixar em relevo que, durante o procedimento fiscal, a Autoridade Lançadora intimou o
contribuinte a apresentar documentos e esclarecimentos à fiscalização, como mostra o Termo de
Verificação Fiscal.
Nesse passo, por estarem presentes nos autos os elementos necessários à formação da
convicção desta Julgadora, com suporte no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, indefere-se o
pedido formulado.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER ABUSIVO
Por último, o contribuinte argumenta ser abusiva a multa de ofício aplicada no patamar de 75%.
Primeiramente, convém enfatizar que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, como determina o parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional – Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 1966), abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O art. 44, §5o, I, da Lei no 9.430, de 1996 prevê a aplicação de multa de ofício de 75% sobre a
parcela de Imposto a Restituir que deixar de ser restituído em decorrência de infração à legislação
tributária, quando constatado dolo ou má-fé do contribuinte.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.890 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728431/2012-47
8
Considerando que foi comprovado nos autos do processo no 10166.782432/2012-91, é cabível a
exigência da multa de ofício.
É descabida a alegação de confisco, pois a multa de ofício é devida em face de infração às regras
instituídas pela legislação tributária e por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista
em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto na Constituição Federal. Ementários de acórdãos
do Conselho de Contribuintes homologam este entendimento:
CONFISCO A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito,
não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito
de confisco previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição Federal. (Ac.
10242741, sessão de 20/02/1998).
MULTA DE OFÍCIO A vedação ao confisco, como limitação ao poder de
tributar, restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o
percentual aplicável às multas por infrações à legislação tributária. A multa
deve, no entanto, ser reduzida aos limites impostos pela Lei n.o 9.430/96,
conforme preconiza o art. 112 do CTN. (Ac. 20171102, sessão de
15/10/1997).
Nesta direção decidiu a Segunda Turma do Tribunal Regional da 4a Região, como mostra o
ementário a seguir:
TRIBUTÁRIO...LEGALIDADE. MULTA. 1... 3. A norma constitucional que
proíbe o confisco não se aplica à multa, pois é direcionada aos tributos e
não às sanções, que têm o objetivo de dar eficácia à atividade fiscal. (TRF4,
2a T., AC 2001.71.08.0092314/ RS, Juiz Fed. Joel Ilan Paciornik, ago/03).
Ressalte-se, outrossim, que é vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação da multa de
ofício por falta de previsão legal, vez que o lançamento é uma atividade vinculada, conforme art. 142
do CTN, acima transcrito.
Logo, a multa de ofício de 75% há de ser mantida por restar caracterizado o intuito doloso de
sonegar impostos e receber restituição indevida, nos termos do inciso V, do §5o do art. 44, da Lei
9.430, de 1996.”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto das alegações
inconstitucionalidades e ilegalidades, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito, NEGO
provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 162
DF CARF MF
Original